Tribunal: TJDFT
Processo: 0731994-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. GARANTIA POR NOTAS PROMISSÓRIAS. TÍTULOS EXEQUÍVEIS. JUROS ABUSIVOS. ADEQUAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ACORDOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. Deve o Magistrado proceder à interpretação lógico-sistemática da petição, de modo a extrair o que a parte efetivamente pretende obter com a demanda. Precedentes do c. STJ.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Logo, não há falar em cerceamento de defesa quando reputados suficientes os elementos já contidos nos autos, mormente quando a parte sequer aponta a utilidade de qualquer prova para alterar o resultado do julgamento.
3. A nota promissória que embasa a Execução não perde o caráter de título executivo quando relacionada a contrato de mútuo cujos termos podem ser elucidados, mediante meros cálculos aritméticos, de modo que espelha dívida líquida e exigível.
4. A cobrança de juros superiores aos legalmente permitidos não invalida o mútuo feneratício praticado entre particulares que, por si só, não é vedado, cabendo ser a dívida adequada aos parâmetros legais.
5. A Execução se limita ao exame de mútuo realizado em junho de 2019, de modo que supostos créditos advindos de ilegalidades ocorridas em ajustes anteriores não cabem ser amortizados, pois não possuem qualquer relação com a dívida atual.
6. Considerada a expressiva sucumbência do Embargante/Apelante, não há como prevalecer o entendimento de que ele teria decaído de parte mínima do pedido e deve incidir, no caso, o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, segundo o qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.